Tribunal: TCU
Processo: 006.427/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2229/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.427/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Carlos Silva dos Santos (XXX.844.644-XX); Bruno Marques Barbosa (XXX.797.234-XX); Carlos Antonio Fernandes da Silva (XXX.522.794-XX); Davi Soares Tavares (XXX.807.544-XX); Fabricio Caymon Nogueira (XXX.971.204-XX); Neemias Rosa de Melo (XXX.942.171-XX); Orlando Angelo Neto (XXX.231.524-XX); Paulo Sergio Casado Serafim (XXX.582.185-XX); Tiago de Moraes Lenz (XXX.249.129-XX); Vanessa Stephanie Costa Felix Vieira (XXX.965.784-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.